Tribunal: TJDFT
Processo: 0725246-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO.

1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.

2. Não há obscuridade na fixação do termo final do prazo prescricional de forma diversa da decisão agravada. As prejudiciais de mérito consistem matéria de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer momento, inclusive de ofício.

3. Na verbetação consta a informação equivocada de que o recurso foi “conhecido e provido”. Tal informação é contraditória, pois depreende-se da fundamentação, do voto condutor e dos demais termos da ementa, que o agravo de instrumento foi improvido e manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

4. Reconhecida a contradição e corrigida a informação equivocada, apenas para esclarecer que o recurso foi desprovido.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.